Tribunal: STF
Processo: RE 427801
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: I. FGTS: diferenças de correção monetária de contas
vinculadas: Enunciado 21 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, que
 desconsidera acordo firmado pelo trabalhador com base na LC
110/2001: inconstitucionalidade reconhecida pelo plenário do Supremo
 Tribunal no julgamento do RE 418.918, Ellen Gracie, DJ 01.7.2005,
por ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
II.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes - com
ressalva de voto vencido do Relator quanto à preliminar suscitada no
 precedente -, para cassar o acórdão recorrido e a decisão de f. 149
 e dar provimento ao recurso extraordinário.